Tribunal: TJBA
Processo: 8001381-43.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001381-43.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RARISSON SILVA SCHER Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR. REVISÃO DE PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por policial militar do Estado da Bahia, reformado ex officio por incapacidade definitiva, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reclassificação para a graduação de 1º Sargento PM e de revisão dos proventos para que fossem calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, sob o fundamento de suposta extinção das graduações intermediárias promovida pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a reestruturação da hierarquia da Polícia Militar do Estado da Bahia operou a extinção imediata da graduação de Cabo PM, gerando direito automático à reclassificação em "efeito cascata"; (ii) se o apelante preenche os requisitos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 para percepção de proventos calculados com base na remuneração do grau hierárquico imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997 na estrutura da carreira da PMBA não confere direito à reclassificação automática ou promoção em "efeito cascata", sob pena de configurar acesso oblíquo a graduações/postos superiores sem o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de ascensão. 4. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 exige o mínimo de trinta anos de serviço para a percepção de proventos calculados com base na remuneração do grau hierárquico imediatamente superior, requisito não preenchido pelo apelante. 5. O benefício previsto no art. 92, III, possui natureza estritamente econômica, não se confundindo com o ato administrativo de promoção ou reclassificação do militar na carreira, que exigem o preenchimento de requisitos específicos, como inclusão em Lista de Pré-Qualificação, aprovação em cursos preparatórios e cumprimento de interstício mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001381-43.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante RARISSON SILVA SCHER e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.